Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1016057-35.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO.
ELENICE SOARES DA CUNHA
RECORRIDO : LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos de Assunção Pionório e Elenice Soares da Cunha (ID-41753964), contra decisão constante do ID-36901482, que negou seguimento ao Recurso Especial proposto pelos ora Recorrentes.
Aduz, em síntese, que não foram analisados corretamente o conjunto os argumentos jurídicos lançados em seu recurso, e por isso obrou em omissão.
As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas – ID-42444494.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a decisão que se recorre foi proferida no juízo de admissibilidade negativo procedido ao Recurso Especial interposto pelos Recorrentes.
Alegam a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão vastamente elencada em sua peça recursal.
Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade dos Embargantes pelo fato de a decisão que não admitiu o Recurso Especial não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.
Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.
Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.
Dessa feita, analisada a matéria, devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.
Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos da decisão recorrida.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III